Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. AUMENTO ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÂO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL. EDITAL DE CONCURSO. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, aduz que a matéria objeto dos autos além de não possuir correlação com a tese fixada no tema 864 do STF, não teriam sido examinadas as divergências remuneratórias entre o que aufere mensalmente e o que deveria perceber, conforme edital para provimento de cargos (ID 22463045) e lei específica.

2. Não há que se falar em nulidade de sentença, por ausência de fundamentação. A adoção de determinada tese, assim como a valoração de provas contidas nos autos é matéria atrelada ao mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Sobressai dos autos que a parte autora/recorrente ocupa o cargo de Analista de Atividades do Hemocentro (ID 22463044), regido pela Lei Distrital n. 5.187/13. Conquanto na referida legislação haja a previsão de aumento escalonado, tanto referente à Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro (GHAH), quanto aos vencimentos dos servidores por ela abrangidos, a concessão destes acréscimos remuneratórios depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse modo, escorreita a r. sentença que aplicou o entendimento consolidado no Tema 864 do STF, em sede de repercussão geral. O mesmo deve ser compreendido da remuneração indicada no Edital do concurso, uma vez que este (Edital) deve estrita observância à Lei que rege a carreira (Lei n. 5.187/13). Assim, não obstante o edital seja a lei do concurso e, em princípio, vincule as parte, não é possível conferir-lhe obrigatoriedade quando ancorado em Lei que previu reajuste que não respeitou as cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.

4. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplam reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, matéria afeta ao Recurso Extraordinário n. 905.357.

5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

7. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.